Tribunal: STF
Processo: RE 1302188
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
     Cuida-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. PRESCRIÇÃO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELOS ARTS. 21 E 37 DA LEI N.º 10.865/04 NO ART. 3º DAS LEI N.º 10.637/02 E 10.833/03. AUMENTO DA BASE DE CÁLCULO DA EXAÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAANTERIORIDADE NONAGESIMAL. DIREITO À COMPENSAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Segundo orientação desta Corte, tratando-se de ação ajuizada após o término da vacatio legis da Lei Complementar nº 118/05 (ou seja, após 08-06-2005), objetivando a restituição ou compensação de tributos que, sujeitos a lançamento por homologação, foram recolhidos indevidamente, o prazo para o pleito é de cinco anos, a contar da data do pagamento antecipado do tributo, na forma do art. 150, § 1º e 168, inciso I, ambos do CTN, c/c art. 3º da LC n.º 118/05. Esse entendimento restou confirmado pelo STF no RE nº 566.621/RS, com julgamento concluído na sessão de 04-08-2011. Alteração, pelo STJ, da sua orientação primitiva, para se adequar ao decidido pela Suprema Corte. 2. Tendo o mandamus sido impetrado em 25-03-2011, encontra-se fulminada a pretensão da impetrante de discutir os recolhimentos efetuados anteriormente a 25-03-2006. 4. As alterações promovidas pelos arts. 21 e 37 da Lei n.º 10.865/04 no regime não cumulativo das contribuições PIS e COFINS (art. 3º, § 2º, das Leis n.º 10.637/02 e 10.833/03), por implicar em aumento da base de cálculo das aludidas exações, deveriam, obrigatoriamente, sujeitar-se ao princípio da anterioridade nonagesimal, o que somente foi observado em relação à contribuição ao PIS. 5. Embora reconhecido o direito da impetrante ao aproveitamento dos créditos decorrentes de despesas financeiras atinentes a empréstimos e financiamentos no período compreendido entre a data da publicação da Lei nº 10.865/04 e 1º-08-2004, inviável a compensação dos valores recolhidos a maior a título de COFINS, porquanto abarcado pelo lustro prescricional. 6. Sentença reformada.
    A parte recorrente alega que as limitações ao direito de apurar créditos calculados em relação às despesas mensalmente incorridas, com empréstimos e financiamentos, confronta a regra da não cumulatividade inscrita no art. 195, § 12 da Constituição. Sustenta, assim, a inconstitucionalidade dos arts. 21 e 37 da Lei nº 10.865/04, que deram nova redação ao art. 3º, V das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. 
    Aduz que o fato de o Decreto nº 5.164/04, que reduziu a zero a alíquota do PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras das pessoas jurídicas submetidas ao regime de apuração não cumulativa, como permitido pelo art. 27, § 2º da Lei nº 10.865/04, não confere contornos de constitucionalidade às normas legais questionadas.
    Articula, ainda, afronta ao art. 5º, XXXVI, sob o argumento de que teria direito adquirido ao aproveitamento dos créditos adquiridos na data da celebração dos contratos de empréstimos e de compra e venda.
    Decido.
    A questão suscitada no recurso extraordinário foi definitivamente julgada pelo Plenário da Corte nos autos do RE nº 1.043.313/RS, de minha relatoria, correspondente ao Tema 939 da repercussão geral.
    Na ocasião do julgamento, ressaltei que em julgamentos recentes, a Corte vem afastando alegações de que violaria o princípio da não cumulatividade (art. 195, § 12, da Constituição Federal) certas restrições feitas pela lei ordinária em relação à possibilidade de apuração de créditos no sistema não cumulativo de cobrança dessas contribuições. Chega-se a esse entendimento tendo em vista, notadamente, que o texto constitucional, ao contrário do que dispôs para o IPI e para o ICMS, não previu qual seria a técnica tributária (tributo sobre tributo, base sobre base etc.) a que o legislador deveria se ater ao tratar da não cumulatividade das contribuições sociais para a seguridade social incidentes sobre receita ou faturamento.
    À luz, portanto, do entendimento firmado pelo Plenário da Corte, não vislumbro inconstitucionalidade na Lei nº 10.865/04 na parte em que, ao dar nova redação ao inciso V do art. 3º das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, revogou as normas legais que davam ao contribuinte direito de apurar, no âmbito do sistema não cumulativo de cobrança das referidas contribuições, créditos em relação a despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos.
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 06 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente